Tribunal: STF
Processo: ARE 1442746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 196 e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No que se refere ao fornecimento dacadeira de rodas RD16T RODEO TILT CONVAID com amortecedores e adaptações , não vislumbromotivos para alterar o entendimento manifestado no momento de análise do pedido liminar, cujas razões adoto e reproduzo abaixo: 



    (...)



    Conforme constou na sentença que negou provimento aos embargos de declaração (evento 132, SENT1): 



    "EMBARGOS DA PARTE AUTORA. 



    Quando aos amortecedores da cadeira de rodas, a perita manifestou-se em laudo complementar da seguinte forma: 



    "Após analisar o novo relatório médico emitido pela Dra. Vera Cristina Terra CRM PR 30012 de 16/12/21 ( evento74) solicitando cadeira de rodas com amortecedor teço as seguintes considerações: 



    Não encontrei na literatura médica ou fisioterápica indicação clínica específica para o uso exclusivo ou preferencial de cadeira com amortecedor. 



    Apesar de talvez poder trazer mais conforto para a paciente este tipo de cadeira é mais indicado para prática de esportes de pára-atletas mas não apresenta ter diferença muito significativa no dia a dia sendo mais importante manter a parte do assento confortável e posicionar o paciente em posição adequada para evitar dor. 



    Concluo que não há imprescindibilidade do amortecedor no caso em questão e a cadeira de rodas proposta pela equipe do Estado do Paraná atende as necessidades da parte autora". 



    Diante do exposto, o teor da sentença não sofrerá modificações.". 



    As alegações apresentadas pela recorrente na peça recursal não são suficientes para afastar essa conclusão, não havendo nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar antecipação da tutela. 



    Desse modo, indefiro a tutela recursal de urgência requerida. 



    Importa salientar que não há direito incondicionado ao melhor tratamento disponível no mercado. Há direito a um tratamento adequado, e, somente nos casos em que se verifique que a alternativa ao prestado no SUS é significativamente melhor, ou que o SUS se nega a qualquer tratamento, é que se pode exigir o custeio do Poder Público ( TRF4, AG 5011445-48.2018.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 25/05/2018 e TRF4, AG 5001037-27.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 20/01/2020). 



    Por isso, havendo o perito atestado a possibilidade de uso dos insumos disponíveis no SUS, não há motivos, por ora, para interferência do Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente